Tribunal: TJDFT
Processo: 0751941-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela FUNCEF contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula contratual que prevê percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens (80%) e mulheres (70%), e determinou a revisão do benefício da autora, condenando a ré ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos e das parcelas vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a incidência de decadência e/ou prescrição quanto ao pedido de revisão do benefício; (ii) definir se é constitucional cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de benefício entre homens e mulheres; (iii) estabelecer se a adesão posterior a plano saldado ou a celebração de contrato impede a revisão do benefício com base no princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não busca anular o negócio jurídico originário, mas sim declarar a nulidade de cláusula contratual discriminatória, o que afasta a incidência da decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil.
4. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, como o pagamento mensal de complementação de aposentadoria, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 75 da LC 109/2001 e das Súmulas 291 e 427 do STJ.
5. A cláusula contratual que atribui percentual inferior às mulheres na concessão de aposentadoria proporcional viola o princípio da isonomia previsto no art. 5o, I, da Constituição Federal, conforme decidiu o STF no Tema 452 (RE 639.138/RS), aplicável à espécie por analogia direta.
6. A adesão da beneficiária ao novo regulamento (REG/REPLAN) ou a pactuação contratual posterior não afastam a inconstitucionalidade da cláusula, pois não se pode convalidar, por negócio jurídico, ofensa a direito fundamental.
7. Não procede a alegação de desequilíbrio atuarial decorrente da equiparação, pois as contribuições realizadas por homens e mulheres foram efetuadas com base em critérios uniformes.
8. O Tema 943 do STJ, relativo a rescisão contratual por transação e revisão de reserva de poupança, não se aplica ao caso, que versa sobre cláusula inconstitucional e violação à igualdade de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não incide decadência no pedido de nulidade de cláusula contratual inconstitucional que estabelece distinção de gênero.
2. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à ação, não afetando o direito ao reajuste do benefício.
3. É inconstitucional cláusula de previdência complementar que prevê percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da aposentadoria proporcional.
4. A adesão posterior a plano saldado não impede a revisão do benefício quando comprovada violação ao princípio da isonomia.
5. A alegação de desequilíbrio atuarial não se sustenta quando as contribuições são equivalentes entre os participantes de ambos os gêneros.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, I; CPC, arts. 85, § 11, 178, II, e 927; Lei 8.213/1991, arts. 52 e 53.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 639.138/RS (Tema 452), Pleno, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020, DJe 16.10.2020; TJDFT, Acórdão 1969970, 0753250-29.2023.8.07.0001, rel. João Egmont, DJe 28.02.2025; Acórdão 1904911, 0738231-80.2023.8.07.0001, rel. Renato Scussel, DJe 02.09.2024; Acórdão 1732005, 0746249-27.2022.8.07.0001, rel. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 01.08.2023.